Tribunal: TJDFT
Processo: 0731671-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
2. Verificada existência de erro material na ementa do julgado, os embargos de declaração devem ser providos para sanar o vício apontado.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.